Tribunal: STF
Processo: ARE 1097069
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE CONTRABANDO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE COMPROVADOS AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REEXAME DE FATOS  E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.